Tribunal: CARF
Processo: 10320.720151/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720151/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
NAIME SAUAIA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE PARCELAMENTO. PERT. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA O RECURSO. EFEITOS.
Nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 78 do RICARF, o pedido de parcelamento
importa desistência do recurso voluntário e configura renúncia ao direito sobre
o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo.
Configurado que os débitos objetos do litígio foram incluídos no Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), não se conhece do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de glosa de dedução de
dependentes, de despesas com instrução e despesas médicas, consideradas indevidas, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 63 a 70.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando em suma que entregou no e-
CAC de São Luiz solicitação de envio de retificação da Declaração de Ajuste Anual, pois não
conseguia o envio on-line, ocasião em que também entregou documentação comprobatória para a
retificação da declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720151/2018-56
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720151/2018-56

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que a documentação
apresentada não comprova a relação de dependência em relação aos dependentes declarados, não
houve comprovação das despesas com instrução e as despesas médicas não se referem a
dependentes do contribuinte.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 8/3/2019 (e-fls. 100) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 18/3/2019 (e-fls.105 a 108), no qual
alega que antes de recebimento do auto de infração compareceu à unidade da RFB para retificar
a declaração e pagou os valores devidos por meio do PERT, de forma que o Fisco não pode
exigir novamente o pagamento da quantia sob pena de enriquecimento ilícito e bitributação.
Requer o cancelamento do lançamento e que seja abatido da dívida apurada o valor já pago.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, entretanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
O contribuinte informa que aderiu ao Programa Especial de Regularização
Tributária- PERT, no qual incluiu o débito objeto do lançamento. Essa informação pode ser
confirmada pelo documento de e-fls. 45, no qual é possível verificar que foi incluído no
programa os débitos do exercício de 2014 (ano-calendário de 2013), códigos 2904 (lançamento
de ofício IRPF) e 3018 (multa de ofício IRPF), nos exatos valores do lançamento que se discute,
de forma que são os mesmos débitos discutidos no presente processo administrativo.
Conforme §§ 2o e 3o do art. 78 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o contribuinte poderá desistir do recurso em
tramitação.
...
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao contribuinte. (grifei).
§ 4o (...)
Dessa forma, a adesão ao PERT importa na desistência total do Recurso
Voluntário, motivo pelo qual não se conhece do Recurso interposto pelo contribuinte, uma vez
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720151/2018-56

que consumada sua desistência total do recurso, declarada está a definitividade do crédito
discutido nestes autos.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital